Tribunal: STF
Processo: HC 221936
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. EXCEPCIONALIDADE: NÃO VERIFICADA. 



    1. A fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena, salvo casos excepcionais, é incompatível com a manutenção da prisão preventiva. 



    2. A tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se dá provimento, para determinar a substituição da prisão provisória por cautelares alternativas.